Tribunal: TJDFT
Processo: 0711068-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS DO DF. QUESTÃO OBJETIVA. ANULAÇÃO. CONTEÚDO COBRADO. SÚMULA 7/2018 DO TARF. CANCELADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO CERTAME. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios, opostos contra o acórdão, o qual negou provimento à apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de conhecimento. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão e contradição no aresto, requerendo o prequestionamento implícito da matéria. Menciona a discussão envolvendo fundamentos legais e princípios constitucionais, como a separação dos poderes, e assevera acerca do Poder Judiciário não deve interferir nas atribuições do Poder Executivo. O embargante critica a análise do acórdão, o qual teria sido feita sem considerar a tese do TEMA 485 do STF, a qual limita a atuação judicial em questões de mérito de concursos públicos.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
3. Explicou o aresto, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever parâmetros de correção adotados pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de legalidade. 3.1. Assim, asseverou o decisum, não compete ao Poder Judiciário, em substituição à comissão examinadora do concurso público, ingressar no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios diversos. 3.2. Admite-se tal análise, excepcionalmente, somente na hipótese de evidente erro material ou ilegalidade. 3.3. Portanto, não merece prosperar os pedidos do embargante, pois a referida súmula não poderia ter sido cobrada, pois a norma exigida no certame foi revogada antes da publicação do edital no Diário Oficial do Distrito Federal.
4. Quanto ao interesse de prequestionamento, a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso ter o julgado embargado incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma a não estar o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.3. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos de declaração rejeitados.